Tribunal: CARF
Processo: 13896.722660/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13896.722660/2011-11 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
1302-001.035 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
16 de setembro de 2021 Assunto
Assunto
DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
SANTALUCIA ALIMENTOS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator. O conselheiro Paulo
Henrique Silva Figueiredo votou pelas conclusões do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourao, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert, Paulo Henrique
Silva Figueiredo.
Relatório
Trata-se, o presente processo administrativo, de Autos de Infração lavrados em
face do contribuinte Santalucia Alimentos Ltda., ora Recorrente, através dos quais a fiscalização,
em revisão da DIPJ 2008 (ano-calendário 2007), constituiu créditos tributários de IRPJ e CSLL.
Nos termos da acusação fiscal, basicamente, verificou-se que o contribuinte teria
promovido, de forma indevida, a exclusão de prejuízo fiscais e base de cálculo negativa, na
medida em que estes eram inexistentes nos períodos anteriores. Veja-se o que constou do Termo
de Verificação de fls. 94:
Assim, não tendo o Contribuinte comprovado a existência de saldo de prejuízo fiscal e
base negativa da CSLL de períodos anteriores, confirmando as divergência entre os
valores declarados e os valores calculados com base na legislação em vigor e/ou
informados em declarações de períodos anteriores, relativamente ao IRPJ e à CSLL,
ficou o mesmo sujeito ao lançamento do crédito tributário decorrente da compensação
indevida. Ainda que saldo houvesse estaria o Contribuinte sujeito ao lançamento tendo
em vista os limites impostos pela legislação de regência.
E foi com base neste entendimento, que foram “lavrados os competentes autos de
infração para constituição do crédito relativo à CSLL e IRPJ decorrentes da compensação
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13896.722660/2011-11
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.035 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.722660/2011-11

indevida da base de cálculo negativa e compensação indevida de prejuízo fiscal de períodos
anteriores”.
Em impugnação administrativa apresentada, o Recorrente, combatendo os Autos
de Infração, afirmou, em síntese, que teria se equivocado no preenchimento da DIPJ.
Neste sentido, alegou que o valor de R$12.784.682,80 indicado na linha 55 da
ficha 9A (“(-) Atividade em Geral – Per. Apuração de 1991 a 2007”), em verdade, deveria ter
sido indicado na linha 49 da ficha 9A (outras exclusões) e na linha 38 da ficha 17 (outras
exclusões) da DIPJ, uma vez que aquele valor se referiria a débitos confessados em 2006 e
consolidados no âmbito do PAEX, valores que afetaram diretamente ao Patrimônio Líquido, sob
a rubrica de ajuste de exercícios anteriores.
Ao analisar o apelo do Recorrente, entretanto, a DRJ em Ribeirão Preto (SP)
entendeu por bem julgá-lo como improcedente.
Refutando os argumentos de defesa do contribuinte, a Turma de Julgamento a quo
afirmou que não existiria, na legislação, autorização para que a exclusão dos valores do PAEX
do lucro real fosse realizada.
Por outro lado, na decisão proferida, pontou-se que valor consolidado do PAEX
“não é considerado nem despesa dedutível pela legislação tributária, nem valor passível de ser
excluído do cálculo do lucro real”. O acórdão proferido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
LUCRO REAL. PREJUÍZO FISCAL DE ANOS ANTERIORES. INEXISTÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO.
Na determinação do lucro real, poderão ser excluídos do lucro líquido do período de
apuração o prejuízo fiscal apurado em períodos de apuração anteriores, limitada a
compensação a trinta por cento do lucro líquido ajustado pelas adições e exclusões
permitidas em lei.
LUCRO REAL. IRPJ. DEDUÇÕES. TAXATIVIDADE.
Lucro real é o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas adições, exclusões ou
compensações prescritas ou autorizadas por lei.
CSLL. DEDUÇÕES. TAXATIVIDADE.
São aplicáveis as mesmas razões que deram fundamento à decisão acerca do IRPJ à
CSLL.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Devidamente intimado do decisão, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário,
no qual, em sede preliminar, afirmou que haveria um descompasso entre a fundamentação da
acórdão e a ementa do julgado e que este seria nulo, uma vez que não teria abordado todas as
matérias apresentadas na Impugnação Administrativa.
No mérito, rebatendo as conclusões da decisão proferida, o Recorrente, em
síntese, repisa os argumentos apresentados no apelo inicial.
Posteriormente, os autos foram remetidos ao CARF e distribuídos a este relator
em cumprimento a decisão exarada pelo Poder Judiciário, que, acolhendo parcialmente o pedido
liminar apresentado em Mandado de Segurança impetrado pelo contribuinte, determinou a
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.035 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.722660/2011-11

realização de “sorteio do relator (processo n.o 13896.722660/2011-11), em prazo não superior a
30 (trinta) dias”.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, relator.
DA TEMPESTIVIDADE.
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 23/08/2018 (comprovante de fls. 162), apresentando o Recurso Voluntário no dia 19/09/2018
(comprovante de fls. 164), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o
artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Portanto, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado pela Recorrente e, por
isso, uma vez cumpridos os demais pressupostos para a sua admissibilidade, deve ser analisado
por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA PRELIMINAR
Em sede preliminar, após afirmar que no acórdão recorrido haveria um
descompasso entre a fundamentação e a ementa do julgado, o Recorrente pugnou pelo
reconhecimento da nulidade do acórdão, uma vez que não teria enfrentado todos os argumentos
lançados no apelo.
Neste sentido, invocando o princípio da ampla defesa e do contraditório, o
Recorrente alegou que, ao proferir o julgamento sem enfrentar os argumentos lançados na
Impugnação Administrativa, a DRJ teria preterido o seu direito de defesa e, por isso, o acórdão
seria nulo, nos termos do artigo 59, inciso II do Decreto no 70.235/72.
De fato, quando se analisa o acórdão recorrido, pode-se verificar que, a princípio,
os julgadores da DRJ partiram de premissas que sequer foram abordadas pelo Recorrente e não
analisaram de forma exaustiva os argumentos do então Impugnante, notadamente o argumento
de que nos meses de março e de junho a outubro foram recolhidas estimativas cujos valores, nos
termos da argumentação do Recorrente, seriam superiores àqueles exigidos nos respectivos autos
de infração.
Ocorre que, como será demonstrado a seguir, este julgador entende pela
necessidade de conversão do julgamento em diligência, motivo pela qual a preliminar de
nulidade deverá ser analisada oportunamente, em especial porque, a depender do resultado da
diligência que será proposta, a preliminar poderá ser superada nos termos autorizados pelo § 3o,
do artigo 59 do Decreto no 70.235/721.
DO MÉRITO. DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA.
Como demonstrado alhures, em revisão da DIPJ 2008 (ano-calendário 2007), a
fiscalização teria identificado que o contribuinte promoveu a compensação de forma indevida da
base de cálculo negativa e de prejuízo fiscal de períodos anteriores, na medida que estes não
existiam. Por outro lado, mesmo que existentes, o agente autuante deixou claro que não foi
respeitada trava de 30% para esse tipo de ajuste (exclusão).

1 § 3o - Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.035 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.722660/2011-11

Assim, entendeu-se como indevida a exclusão do valor de R$12.784.682,80 do
lucro real indicada pelo Recorrente na DIPJ analisada/revista pela fiscalização e, por isso, foram
lavrados os Autos de Infração ora em análise.
Ocorre que o contribuinte, desde a sua primeira manifestação, ainda no curso da
fiscalização, tem afirmado que o valor de R$12.784.682,80 foi indicado de forma equivocada em
sua DIPJ. De acordo com as suas alegações, este valor seria relativo a débitos confessados no
âmbito do parcelamento especial denominado PAEX e não correspondem a prejuízo fiscal ou
base de cálculo negativa.
O Recorrente argumenta, neste ponto, que foi obrigado a desistir das discussões
administrativa e judiciais e confessar como devidos os valores e, por isso, estes deveriam ser
excluídos do lucro líquido, para fins de apuração do lucro real no período.
A princípio, assiste razão ao Recorrente, mas entende-se pela necessidade de
conversão do julgamento em diligência.
Contudo, antes de se demonstrar as razões pelas quais entende-se pela conversão
do julgamento em diligência, não se pode deixar de criticar, com toda venia, as colocações e
premissas lançadas no acórdão recorrido.
A primeira delas seria a de que o Supremo Tribunal Federal teria o entendimento
de que o lucro real tributável seria um conceito legal e decorrente exclusivamente da lei.
Não é esse o entendimento exarado em diversos julgados proferidos pelo STF e
muito menos da mais abalizada doutrina. O que se depreende das decisões proferidas pela mais
alta corte de justiça no país é que o lucro real está alinhado ao conceito de acréscimo patrimonial
e eventual legislação que tente tributar o que não represente acréscimo em determinado período
não estaria em consonância com o texto constitucional de 1988. Veja-se ementa de julgado neste
sentido:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. RENDA -
CONCEITO. Lei n. 4.506, de 30.XI.64, art. 38, C.F./46, art. 15, IV; CF/67, art. 22, IV;
EC 1/69, art. 21, IV. CTN, art. 43. I. - Rendas e proventos de qualquer natureza: o
conceito implica reconhecer a existência de receita, lucro, proveito, ganho, acréscimo
patrimonial que ocorrem mediante o ingresso ou o auferimento de algo, a título oneroso.
C.F., 1946, art. 15, IV; CF/67, art. 22, IV; EC 1/69, art. 21, IV. CTN, art. 43. II. -
Inconstitucionalidade do art. 38 da Lei 4.506/64, que institui adicional de 7% de
imposto de renda sobre lucros distribuidos. III. - R.E. conhecido e provido. (RE 117887
- Relator(a): Min. Carlos Velloso - Julgamento: 11/02/1993 - Publicação: 23/04/1993)
A doutrina, como mencionado, não destoa deste entendimento. O professor Paulo
de Barros Carvalho deixa claro que renda, passível de tributação pelo imposto de renda, é que
representa um acréscimo patrimonial do contribuinte em determinado período de tempo.
Confira-se os seus ensinamentos:
Prevalece no direito brasileiro, a terceira das teorias referidas, segundo a qual o que
interessa é o aumento do patrimônio líquido, sendo considerado como lucro tributável
exatamente o acréscimo líquido verificado no patrimônio da empresa, durante período
determinado, independente da origem das diferentes parcelas (...) (CARVALHO, Paulo
de Barros. Direito Tributário Linguagem e Método. Noeses: 2008. Pág. 599).
Assim, é sob esse prisma que deve ser analisado o presente caso.
Por outro lado, renovando a venia, também incorre em erro o acórdão recorrido
quando afirma que “o contribuinte não poderia excluir do lucro real o valor de R$ 12 mi, nem
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.035 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.722660/2011-11

no ano-calendário de 2007, nem em anos-calendário anteriores, já que tais valores são
indedutíveis”.
Como fundamento desta afirmação, a Turma de Julgamento a quo cita, dentre
outros argumentos, os artigos 247 e 250 do RIR/1999 (Decreto no 3.000/99). Todavia, aqueles
julgadores olvidaram-se da redação do artigo 41 da Lei 8.981/95, reproduzida literalmente no
artigo 344 do RIR/99 nos seguintes termos:
Art. 344. Os tributos e contribuições são dedutíveis, na determinação do lucro real,
segundo o regime de competência (Lei no 8.981, de 1995, art. 41).
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica aos tributos e contribuições cuja exigibilidade
esteja suspensa, nos termos dos incisos II a IV do art. 151 da Lei no 5.172, de 1966, haja
ou não depósito judicial (Lei no 8.981, de 1995, art. 41, § 1o).
§ 2o Na determinação do lucro real, a pessoa jurídica não poderá deduzir como custo ou
despesa o imposto de renda de que for sujeito passivo como contribuinte ou como
responsável em substituição ao contribuinte (Lei no 8.981, de 1995, art. 41, § 2o).
§ 3o A dedutibilidade, como custo ou despesa, de rendimentos pagos ou creditados a
terceiros abrange o imposto sobre os rendimentos que o contribuinte, como fonte
pagadora, tiver o dever legal de reter e recolher, ainda que assuma o ônus do imposto
(Lei no 8.981, de 1995 , art. 41, § 3o).
§ 4o Os impostos pagos pela pessoa jurídica na aquisição de bens do ativo permanente
poderão, a seu critério, ser registrados como custo de aquisição ou deduzidos como
despesas operacionais, salvo os pagos na importação de bens que se acrescerão ao custo
de aquisição (Lei no 8.981, de 1995, art. 41, § 4o).
§ 5o Não são dedutíveis como custo ou despesas operacionais as multas por infrações
fiscais, salvo as de natureza compensatória e as impostas por infrações de que não
resultem falta ou insuficiência de pagamento de tributo (Lei no 8.981, de 1995, art. 41, §
5o).
§ 6o A partir de 1o de janeiro de 1997, o valor da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL, não poderá ser deduzido para efeito de determinação do lucro real (Lei
no 9.316, de 1996, art. 1o).
O que se observa da leitura do dispositivo do RIR/99 transcrito acima é que, em
síntese, (i) tributos e contribuições, exceto o IRPJ e a CSLL, são dedutíveis na apuração do lucro
real; (ii) não é admitida a dedução dos tributos e contribuições cuja exigibilidade esteja suspensa,
com base nos incisos II a IV, do art. 151 do CTN; (iii) as multas compensatórias e as impostas
por infrações de que não resultem falta ou insuficiência de pagamento de tributo também são
dedutíveis. Edmar Oliveira Andrade Filho leciona pela possibilidade desta dedutibilidade. Veja-
se:
Nos exatos termos do caput do art. 344 do RIR/99, são dedutíveis, na determinação do
lucro real, segundo regime de competência, os valores correspondentes a tributos e
contribuições suportados pelo contribuinte. Essa regra diz respeito unicamente aos
tributos e contribuições cuja dedução não seja vedada por outras normas. A norma não
alcança as despesas com outras exações ou prestações pecuniárias compulsórias
instituídas em lei com são as devidas a título de direito de antidumping e os royalties
devidos com base na Lei 12.734/12. As despesas correspondentes a essas exações são
consideradas incorridas quando surge o dever legal de pagá-las.
A menção ao regime de competência, no caso, significa que os tributos e contribuições
são dedutíveis no momento em que se estabelece uma relação jurídica da qual surge
uma obrigação tributária que decorre da prática do fato gerador mencionado na hipótese
da norma tributária. Assim, no momento em que ocorre o fato gerador da obrigação
tributária, o montante desta torna-se despesa incorrida, de modo que deve o sujeito
passivo, para atendimento ao regime de competência, fazer o registro contábil em razão
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-001.035 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.722660/2011-11

da ocorrência da mutação patrimonial. O § 1o do art. 41 da Lei no 8.981/95 diz que a
dedução não é admitida em caso de haver suspensão da exigibilidade do crédito
tributário na forma dos itens II a V do art. 151 do CTN. (ANDREADE FILHO, Edmar
Oliveira. Imposto de Renda das empresas. 13a ed. - São Paulo: Atlas, 2018. Pág. 287)
(destacou-se).
Portanto, não há dúvidas de que tributos e contribuições são dedutíveis na
determinação do lucro real, ao contrário do que afirmou o acórdão da DRJ.
Ademais, também não se pode concordar com o argumento lançado no acórdão
recorrido no sentido de que “não é possível a dedução de valores de tributos pagos em
determinado ano para pagamentos de tributos devidos em anos posteriores por falta de previsão
legal. O que foi parcelado para o contribuinte por meio do PAEX foi o pagamento dos tributos
(inclusive IRPJ e CSLL), o que impede a utilização de valores de parcelamentos para diminuir o
lucro real após cálculo do lucro líquido”.
Como se observa da transcrição do § 1o, do artigo 344 do então vigente RIR/99
(Decreto no 3.000/99), a dedutibilidade dos tributos e contribuições na determinação do lucro
real não pode ser realizada nos casos de suspensão da exigibilidade do crédito tributário com
base nos incisos II a IV do art. 151 do CTN.
Assim, o contribuinte fica impedido, quando da ocorrência do fato gerador dos
tributos e contribuições, de realizar a dedução dos valores para determinação do lucro real,
notadamente, como no presente caso, quando há suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
De todo modo, com a adesão ao parcelamento especial denominado PAEX,
instituído pela MP 303/2006, em que pese a exigibilidade do crédito continuar suspensa pelo
parcelamento, a fundamentação legal para essa suspenção deslocou-se para o inciso VI do 151
do CTN, dispositivo este não elencado no § 1o do artigo 41 da Lei 8.981/95 (literalmente
reproduzido no § 1o, do artigo 344 do RIR/99).
Desta feita, só no momento em que houve a confissão dos débitos e a desistência,
pelo contribuinte, das discussões que travava com a Fazenda Pública Federal é que alterou-se a
fundamentação para suspensão da exigibilidade dos créditos tributário, possibilitando, assim, a
dedução (exclusão) na apuração do lucro real. Este entendimento, inclusive, já foi referendo no
âmbito deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, como se observa do precedente
abaixo (julgado também citado pelo contribuinte em seu apelo):
TRIBUTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA E POSTERIORMENTE INCLUÍDO
EM PROGRAMA DE PARCELAMENTO. REFIS. DEDUTIBILIDADE NO
EXERCÍCIO
DA
CONFISSÃO
IRRETRATÁVEL
E
IRREVOGÁVEL
DO
PROGRAMA.
O tributo quando em discussão judicial e com exigibilidade suspensa, não é certo e
líquido, pois, sujeita a evento futuro incerto, não representando uma despesa real e,
menos ainda, necessária. No momento em que o contribuinte confessa de forma
irretratável e irrevogável seus débitos, a despesa passa a ser líquida e certa,
possibilitando-se a sua dedução pelo regime de competência, no período-base do
reconhecimento da dívida. (Acórdão no 1201-001.185 – Sessão de 25/03/2015)
(destacou-se)
Este entendimento, inclusive, é ratificado pela Solução de Consulta Interna
COSIT no 9/2002. Confira-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
O § 1o do art. 41 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, revogou de forma não
expressa o art. 8o da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, pois tratou da mesma
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-001.035 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.722660/2011-11

matéria (indedutibilidade de tributos e contribuições com exigibilidade suspensa nos
termos do art. 151 do CTN) de forma diferente.
Não é admissível a dedutibilidade do tributo, na hipótese de concessão de medida
liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial (art. 151, inciso V,
do CTN), pelo regime de competência, por se tratar de uma provisão. Na hipótese de
parcelamento (art. 151, inciso VI, do CTN), a dedutibilidade do tributo ocorre pelo
regime de competência.
Os juros moratórios correspondentes à variação mensal da Taxa de Juros de Longo
Prazo - TJLP referentes ao Parcelamento Excepcional - Paex, instituído pela Medida
Provisória no 303, de 29 de junho de 2006, são dedutíveis na apuração da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL pelo regime de competência.
Dispositivos Legais: Medida Provisória no 303, de 2006, art. 3o; Lei no 8.541, de 1992,
arts. 7o e 8o; Lei no 8.981, de 1995, art. 41; Lei no 5.172, de 25de outubro de 1966
(CTN), arts. 108, § 1o; 111, inciso I, e 151, Lei Complementar no 104, de 2001; Parecer
Normativo CST no 174, de 1974, item 8; Parecer Normativo CST no 61, de 1979, item
4.7.
Sabe-se que os débitos do contribuinte foram confessados e, por isso, tornaram-se
exigíveis, no ano-calendário de 2006. Assim, como restou demonstrado, a dedução pretendida
deveria ter sido realizada naquele ano-calendário e não no ano de 2007, tendo em vista o regime
de competência.
Todavia, nos casos em que uma receita, rendimento, custo, despesa não são
reconhecidos no período correto, o próprio ordenamento jurídico aduz que esta inexatidão só
poderá ensejar no lançamento do tributo quando resultar em postergação do pagamento do
imposto ou redução indevida do lucro real. É que se observa do artigo 273 do RIR/99. Confira-
se:
Art. 273. A inexatidão quanto ao período de apuração de escrituração de receita,
rendimento, custo ou dedução, ou do reconhecimento de lucro, somente constitui
fundamento para lançamento de imposto, diferença de imposto, atualização monetária,
quando for o caso, ou multa, se dela resultar (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, §
5o):
I - a postergação do pagamento do imposto para período de apuração posterior ao em
que seria devido; ou
II - a redução indevida do lucro real em qualquer período de apuração.
§ 1o O lançamento de diferença de imposto com fundamento em inexatidão quanto ao
período de apuração de competência de receitas, rendimentos ou deduções será feito
pelo valor líquido, depois de compensada a diminuição do imposto lançado em outro
período de apuração a que o contribuinte tiver direito em decorrência da aplicação do
disposto no § 2o do art. 247 (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 6o).
§ 2o O disposto no parágrafo anterior e no § 2o do art. 247 não exclui a cobrança de
atualização monetária, quando for o caso, multa de mora e juros de mora pelo prazo em
que tiver ocorrido postergação de pagamento do imposto em virtude de inexatidão
quanto ao período de competência (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 7o, e
Decreto-Lei no 1.967, de 23 de novembro de 1982, art. 16).
Como a fiscalização, ao lavrar os Autos de Infração, partiu da premissa de que a
exclusão tratava-se de prejuízo fiscal e base negativa inexistente, não verificou a inexatidão no
reconhecimento da despesa (que deveria ser reconhecida no momento em que houve o
parcelamento dos créditos tributários, ou seja, em 2006 e não em 2007) e sequer apontou que
houve postergação do pagamento do imposto ou redução do lucro nos períodos anteriores.
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1302-001.035 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.722660/2011-11

Por outro lado, a norma contábil vigente à época dos fatos geradores (Resolução
Conselho Federal de Contabilidade - CFC no 1.087 de 08.12.2006), previa a possibilidade de
ajuste de exercícios anteriores por três motivos: mudança nas práticas contábeis, mudança nas
estimativas ou para correção de erros.
Contudo, pela impossibilidade de afetar o resultado do próprio ano, sob pena de
perda da comparabilidade, o ajuste de eventuais erros deveria ser realizado no próprio
patrimônio líquido e não no resultado, exatamente como procedeu o contribuinte. Veja-se o que
foi disposto naquela Resolução:
19.11.5.1. Correção de Erros
19.11.5.1.1 Erros podem ocorrer no registro, na mensuração, na apresentação ou na
divulgação de elementos que compõem as demonstrações contábeis. Essas
demonstrações não estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil se
contiverem erros relevantes ou mesmo pequenas incorreções cometidas
intencionalmente para atingir uma predeterminada apresentação da posição patrimonial
e financeira da entidade, de seu desempenho ou seu fluxo financeiro. Erros cometidos e
identificados dentro do exercício corrente devem ser corrigidos antes da elaboração e
divulgação das demonstrações contábeis. Contudo, o erro pode ser identificado em
exercício subseqüente. Nesse caso, o erro deve ser corrigido nas informações de
exercícios anteriores apresentadas para fins comparativos.
19.11.5.1.2. O montante da correção do erro deve ser demonstrado retroativamente.
Sujeita ao disposto no item 19.11.5.2.1, a correção do erro deve ser efetuada:
a) procedendo-se ao ajuste nos valores comparativos do(s) exercício(s) anterior(es) em
que o erro foi cometido; ou,
b) se o erro ocorreu antes do exercício mais antigo apresentado, considerando o ajuste
no saldo inicial das contas do ativo, passivo e de lucros ou prejuízos acumulados do
exercício mais antigo apresentado, de forma que as demais demonstrações contábeis
sejam apresentadas como se o erro não tivesse ocorrido; e
c) discriminando, na conta de lucros ou prejuízos acumulados, dentro das mutações do
patrimônio líquido, os efeitos da correção do erro e o resultado originalmente apurado.
(destacou-se)
Destaca-se que, nas demonstrações contábeis do contribuinte (livro razão de fls.
30), consta, inclusive, uma nota explicativa (fl. 36), que deixa claro o ajuste realizado: “A
rubrica de Ajustes de Exercícios anteriores se refere a débitos com compensação de prejuízos
fiscais adquiridos de terceiros em 2002 e não homologados pela Receita Federal do Brasil, que
haviam sido inseridos no PAEX (MP 303) no ano de 2006;”.
Nestes termos, sendo a dedução autorizada pela legislação tributária e não tendo
sido computada na apuração do lucro líquido do período de apuração (por não ter transitado no
resultado), os valores confessados no PAEX, a princípio, poderiam ser excluídos para fins de
apuração do lucro real.
Assim, o argumento do Recorrente de que cometeu um equívoco em sua
declaração, ao lançar o valor de R$12.784.682,80 na linha 55 da ficha 9A, ao invés de sido
indicado na linha 49 da ficha 9A (outras exclusões) e na linha 38 da ficha 17 (outras exclusões)
da DIPJ, é factível e, ao final, não teria qualquer impacto no resultado tributável.
Todavia, em que pese constar dos autos extrato dos débitos consolidados, pelo
contribuinte, no âmbito do PAEX (fls. 88), este relator não consegue identificar de forma precisa
cada um dos débitos parcelados, em especial a espécie dos tributos e a natureza das penalidades
aplicadas, o que é essencial para se verificar se a totalidade, parte ou nada do valor de
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1302-001.035 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.722660/2011-11

R$12.784.682,80 pode ser excluída do lucro líquido para fins de apuração do lucro real
tributável, nos termos autorizados pelo artigo 41 da Lei 8.981/95.
Por isso, VOTA-SE por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA,
para que a Unidade de Origem aponte de forma detalhada cada um dos débitos consolidados no
âmbito do PAEX, indicando, inclusive, a natureza e valores das penalidades (multas) parceladas
pelo contribuinte.
O Recorrente deverá ser intimado do resultado do diligência para que possa se
manifestar no prazo de 30 dias. Posteriormente, com ou sem a manifestação do contribuinte, os
autos deverão retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital